Tribunal: TJDFT
Processo: 0737285-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0737285-77.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: CENTRO DE ENSINO E DE HABILITACAO E REABILITACAO ESPECIAL LTDA - EPP AGRAVADO: FABIO ALVES DE LIMA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Centro de Ensino e de Habilitação e Reabilitação Especial Ltda. - EPP contra a decisão que revogou a gratuidade de justiça que lhe foi concedida. Ocorre que, em análise dos autos, verifiquei que os fatos narrados no presente Agravo de Instrumento não têm correlação com o Processo de referência no 0707061-04.2021.8.07.0020. Pelo que se depreende das razões recursais, a intenção do Agravante era combater uma decisão proferida nos autos do Processo no 0708474-67.2021.8.07.0015, mas não decisão proferida no Processo de referência (0707061-04.2021.8.07.0020). Ante o exposto, com base no art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, por ser manifestamente inadmissível. Publique-se e intimem-se. Brasília, 9 de setembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora